Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DO JUIZ. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria dos delitos ao denunciado.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister.
4. A ausência de observância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, tampouco enfraquece a versão apresentada pela vítima ou testemunha, podendo o juiz utilizar tais elementos probatórios para fins de formação de seu convencimento.
5. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do ECA, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente. Precedentes do STJ.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.